Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701501-44.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DECISÃO Trata-se de conflito de competência criminal suscitado pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, para apuração de crime de menor potencial ofensivo cometido no Complexo Penitenciário da Papuda. Designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 22, II, RITRJE). Ambos os Juízos já se manifestaram nos autos. Logo, não há necessidade de mais informações. Comunique-se a decisão. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público (art. 23 do RITRJE). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora